Tribunal: TJMT
Processo: 1006898-49.2022.8.11.0037
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006898-49.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA FREITA BATISTA - CPF: 090.539.289-28 (RECORRENTE), DIOGO LUIS BERTICELLI - CPF: 029.513.909-98 (ADVOGADO), JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (ADVOGADO), JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA - CNPJ: 11.430.677/0001-86 (RECORRIDO), HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 54.305.743/0001-07 (RECORRIDO), ERIK GUEDES NAVROCKY - CPF: 307.366.748-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1006898-49.2022.8.11.0037

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA.

Recorrido
:
MARCIA FREITA BATISTA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E
DO CONSUMIDO
R
. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA POR FORÇA DE LIMINAR JUDICIAL DEFERIDA.FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXIGIBILIDADE DA
S
ASTREINTE
S
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos etc.1. RELATÓRIO.
Dispensado
o
relatório
com
fundamento
no
artigo
38 da Lei 9.099/1995.2. FUNDAMENTO. DECIDO.2.1.
Relação
de
Consumo
e
Inversão
do
Ônus
da Prova.O
caso

em

apreço

retrata

nítida

relação
de
consumo
,
consubstanciada

na

prestação
de
serviços

pelo

fornecedor

ao

consumidor
final,
nos

termos
do art. 2° e 3°, do Código de
Defesa do Consumidor .Assim, diante da hipossuficiência do consumidor
,
defiro

a

inversão
do
ônus
da
prova
, no que for
cabível
, com
fundamento
no art. 6°, VIII, do Código de
Defesa
do
Consumidor
.2.2.
Questões

Prévias
e/
ou

Preliminares
.2.3.
Julgamento

Antecipado
do
Mérito
.O
processo
,
deste
modo,
está

suficientemente

instruído
,
prescindindo
-se de
outras

provas
para o
julgamento
. Diante
disso
,
julgo
-o
antecipadamente
, com
fundamento

nos

princípios
da
celeridade
e da
economia
processual,
bem

como
no
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.2.4.
Questões
de
Mérito
.
Trata
-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR
ajuizada

por
MARCIA FREITAS BATISTA
em

face

de AUTOMOTORES
DO BRASIL LTDA (MITSUBISHI MOTORS). Relata a
parte

autora
que,
adquiriu

veículo

tipo

Caminhonete
, MMC/L200 Triton, HPE D,
placa
QBQ 7827,
por

meio
da
empresa
Jeronimo & Jeronimo Junior LTDA.Aponta que,
ao
vender o
veículo

não

conseguiu

realizar
a
transferência
de
titularidade

em

virtude
de o
automóvel

ter

sido

registrado

incorretamente

pelo

fabricante
(Marca/
Modelo
).
Afirma
que
está

impedida
de
concretizar
a
venda
do
automotor
,
vez
que, a
correção
junto a Base de
Índice
Nacional (BIN) é de
responsabilidade
da
requerida
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA.
Salienta
que,
em

fevereiro
de 2021,
encaminhou
e-mails e
laudos
da
vistoria

técnica

realizada
para que a
requerida

realizasse
a
retificação
do
veículo
, a qual
não

procedeu
com a
regularização
.
Vieram

os

seguintes

documentos
:
Laudo
de
Vistoria
do
Veículo
(Id no 94093464); E-mails
Março
2021 (Id no 94093465); Dados do
Veículo
e Consulta BIN (Id n° 94093464) e
os

demais

documentos

indispensáveis
para a
propositura da ação .Em sede de defesa a reclamada

alegou
que
não

há

qualquer

problema
com a
documentação
,
uma

vez
que compete a
Autora
,
proprietária
do
veículo
,
solicitar

ao

órgão

administrativo

competente

a

alteração
das
características
de
seu

veículo
,
conforme

entender

necessário
.
Afirmou

ainda
que
não

encontrou

qualquer

irregularidade

frente

ao

cadastro
BIN,
conforme
a
tela

do

sistema

exibe
, a MARCA/MODELO do
veículo

está

registrada

como
MMC/ L200 HPE D.
por

fim

alegou

ausência
de
responsabilidade
e
ausência
de
danos

morais
.
Houve

apresentação
de
impugnação
.Pois
bem
. Conforme o
laudo
de
vistoria

veicular

realizado

pelo

Detran
do Paraná,
foi

constatado
que a real Marca/
Modelo
do
veículo
é MMC/L200 Triton HPE D,
porém
,
na
Base de
Índice
Nacional (BIN),
consta

registrado

como

sendo
Marca/
Modelo
MMC/L200 Triton 3.2 D. Assim,
ficou
claro que
o

número
do motor é
diferente
do
número

registrado

na
Base de
Índice
Nacional,
ocorrendo
um
vício

por

parte
da
ré

ao

lançar

numeração

divergente
.Apesar de
todos

os

esforços
a
reclamada

afirma
que
na
Base de
Índice
Nacional o
veiculo

esta

registrado

corretamente
,
porém
o
reclamante

traz

documento
de
Detran

comprovando
o
contrario
Nesse
sentido

conforme

prega
o Código de
Defesa
do
Consumidor
, o
fabricante

responde

independente
de culpa
pelos

vícios
e
defeitos
de
seus

produtos
,
devendo

reparar

os

danos

causados

ao

consumidor
,
também

dispõe
que
o

fabricante

tem
o
prazo
de
trinta

dias
para
sanar
o
vício
.No
presente

caso
,
restam

comprovadas
as
tentativas
do
autor

em

diligenciar

administrativamente no sentido de sanar o vício para concluir a transferência do veículo e tornar

perfeita
a
venda

realizada
,
porém
,
todas

foram

infrutíferas
.Quanto à
retificação
junto a Base de
Índice
Nacional, o
Artigo
125 do Código de
Trânsito
Brasileiro
colaciona
que:Art. 125. As
informações

sobre
o
chassi
, o
monobloco
,
os

agregados
e as
características

originais
do
veículo

deverão
ser
prestadas

ao
RENAVAM:I -
pelo

fabricante

ou

montadora
, antes da
comercialização
, no
caso
de
veículo

nacional
.II -
pelo

órgão

alfandegário
, no
caso
de
veículo

importado

por

pessoa

física
;III -
pelo

importador
, no
caso
de
veículo

importado

por

pessoa

jurídica
.As
provas

colacionadas

aos
autos
demonstram
que
o

veiculo

encontra
-se
cadastrado

errado
,
devendo
a
reclamada

proceder
com a
devida

retificação
do
veículo
da
marca
/
modelo
de MMC/L200 Triton 3.2 D para MMC/L200 Triton HPE D
perante
a Base de
Índice
Nacional,
bem

como
, que
o

reclamante

não

procedeu
com a
retificação

na
BIM.Por
fim
,
noto
que a
parte

Reclamada

descumpriu
a
decisão

liminar
id. 94143223, visto que
não

promoveu
a
retificação
do
veiculo

perante
a Base de
Índice
Nacional,
motivo

pelo
qual
aplico
a
multa

prevista
.3. DISPOSITIVO.Ante o
exposto
, com
fulcro
no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos
pedidos

autorais
,
resolvendo
o
mérito
, para
determinar
que a
reclamada
AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA (MITSUBISHI MOTORS)
proceda
com a
devida

retificação
do
veículo
da
marca
/
modelo
de MMC/L200 Triton 3.2 D para MMC/L200 Triton HPE D
perante
a Base de
Índice
Nacional.CONDENAR a
parte

Reclamada

na

obrigação
de
pagar
a
multa
no valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais)
em

razão
do
descumprimento

injustificado
da
decisão

liminar
.Sem
custas
e
honorários
de
sucumbência
, com base
nos

artigos
54 e 55 da Lei
no
9.099/1995.
Submeto
o
presente

projeto
à
homologação

deste

juízo
para que
surta

os

efeitos

legais
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9099/95.
Publicada
e
registrada

eletronicamente
. Intime(m)-se.
Transitada

em

julgado
,
cumpra
-se a
sentença
e
arquive
-se o
processo
,
depois
das
baixas

necessárias
.Marcia Olga Lucas Reginato
juíza

Leiga
Vistos,HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
da
Juíza

Leiga

deste

Juizado
Especial.
Intimem
-se as partes da
sentença
.EVINER VALÉRIOJuiz de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
, que
arguiu
,
em

sede
de
preliminar
, a
perda
do
objeto
. No
mérito
,
sustentou
que: a) é
responsável

apenas

pelo

primeiro

registro
do BIN no
momento
do
cadastro

inicial
do
veículo
,
na

condição
de
fabricante
; b)
não

pode
ser
responsabilizada
pela
retificação
do
registro

na
Base de
Índice
Nacional (BIN); c)
não

há
se
falar

em

multa

pelo

não

cumprimento
da
obrigação
de
fazer
, pois
ela
é
impossível
de ser
cumprida
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
seja

reconhecida
a
perda
do
objeto
da
ação
.
Alternativamente
,
requereu

seja

afastada

sua

responsabilidade

pelos

fatos

descritos

na

petição

inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Perda

superveniente
do
objeto
.

Não

há

perda

superveniente
do
objeto

quando

a

obrigação
de
fazer

postulada
é
cumprida

após
o
deferimento
de
liminar
judicial. No
presente

caso
,
verifica
-se que
a

obrigação
de
fazer

consistente

na

retificação
do
veículo
da
marca
/
modelo
de MMC/L200 Triton 3.2 D para MMC/L200 Triton HPE D
perante
a Base de
Índice
Nacional
foi

atendido

somente
por

força
da
liminar

deferida
(ID 244704659/PJe2).Neste
caso
, a
preliminar

deve
ser
rejeitada
e o
processo

deveser

julgado
no
mérito
.

5.
Falha
na

prestação
de
serviço
.
Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
dispensá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
(art. 22 do CDC). Nesse
sentido
:
N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024
.
Caso
não

cumpram
com
esse

dever
,
fica
m

caracterizada
s
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.
No
caso
dos autos,
há

falha

na

prestação
de
serviço
, visto que
os

documentos

comprovam
que
o

veículo

objeto
da
ação

foi

registrado
pela
parte

reclamada

na
Base de
Índice
Nacional de forma
equivocada
,
impossibilitando

sua

alienação
pela
parte

reclamante
(ID 244704653 e 244704654/PJe2). Assim
não

há

como
a
parte

reclamada
alegar
ausência
de
responsabilidade
, pois
está

evidenciada
a
falha
no
seu

serviço
.
Importa

mencionar
que
não

há
se
falar

em

inexigibilidade
da
s

astreinte
s
, pois, tendo a
parte

reclamada

cometido
o
erro
no
registro
do
veículo

adquirido
pela
parte

reclamante
,
competia

a

ela

providenciar
o
necessário
para a
correção
dos dados no Departamento de
Trânsito
, o que
foi

feito

durante
o
trâmite
processual.
Portanto
, a
conduta

ilícita

está

configurada
,
sendo

devida
a
multa

pelo

descumprimento
da
obrigação
de
fazer
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em

20% do valor da condenação
, pela
parte

recorrente
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2024